Tribunal: STF
Processo: Rcl 58121
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Norma Amoretty Thompson Flores, em 27.2.2023, contra a seguinte decisão do juízo da Sétima Vara do Trabalho de Florianópolis/SC no Processo n. 0013800-63.1999.5.12.0037, pela qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58:



    “Os executados Norma Amoretty Tompson Flores e Thomaz Thompson Flores Neto apresentam a petição de fls. 642 e ss., pugnando pela extinção da execução pelo pagamento, alegando (1) que, em 20/09 /2021, nos autos do agravo de petição foi requerida a atualização com a aplicação da SELIC a partir da citação quando foi determinada a expedição de carta de ordem, mas que nos cálculos realizados pela Contadoria houve indevida cobrança de juros (além da SELIC), apontando os valores que entende corretos em relação à exequente LUCIMAR, negando haver crédito remanescente; (2) aponta os valores corretos da exequente LUCIANE, também em relação à taxa de juros além da SELIC, argumentando ainda que não foi abatido o pagamento de R$ 186,35 realizado em setembro/2017.



    As exequentes se manifestam (fls. 739 e ss.) . Os executados se manifestam novamente (fls. 744 e ss.). A Contadoria presta esclarecimentos. Autos conclusos. É o breve relato. 



    (…) IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS



    (…) Conforme esclarece a Contadoria foi observada a modulação determinada pelo STF, porquanto os últimos valores foram liberados no ano de 2017: ‘são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’.



    (…) Isto posto, julga-se IMPROCEDENTE a Impugnação dos executados, nos termos da fundamentação” (e-doc. 9).



    2. A reclamante narra que, “em 24 de junho de 2021, nos autos da Reclamação 47981/SC, Vossa Excelência cassou a decisão proferida pela magistrada ora reclamada, que então negara-se a cumprir o estabelecido por esse eg. STF na ADC 58 (...), determinando que ‘outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021’” (fl. 1).



    Alega que, “em 5 de julho de 2021, a irregularidade objeto da anterior Reclamação 47981/SC pareceu sanada, diante do claro teor da decisão então proferida: ‘Em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação de nº 47981 (fls. 538 e ss), passo a proferir nova decisão somente no que tange ao índice de correção (…). Assim, no caso, considerando que não houve determinação expressa de índice específico e juros de mora, aplica-se o quanto estabelecido na decisão, ou seja, aplica-se o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase pré-judicial como fator de correção e, a partir da citação, a taxa SELIC, como pretendido pela parte executada. (g.n.) Oportunamente, proceda-se à atualização dos valores conforme os critérios estabelecidos na fundamentação’” (fl. 2).



    Argumenta que, “após 8 meses, em 25/02/2022, foi efetuada a dita oportuna atualização, tendo o calculista da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis apresentado planilhas em flagrante desconformidade ao assentado na ADC 58, e por extensão à própria decisão da magistrada ora reclamada, como se vê do ‘critério de cálculo’ abaixo transcrito, em que o servidor define como termo inicial para aplicação da SELIC a data do último alvará liberatório de depósito judicial às exequentes, ocorrido em 2017: (...)” (fl. 2).



    Afirma que “as planilhas irregularmente atualizadas foram impugnadas pela ora reclamante, tendo a magistrada assim se manifestado em 14 de outubro de 2022: ‘Por ora, à Contadoria, para que se manifeste se o cálculo foi retificado conforme decisão de fls. 557 e seguintes no tocante ao critério de correção monetária e juros de mora’” (fl. 3).



    Ressalta que, “em 12 de janeiro 2023, o calculista juntou aos autos ‘informação’, esclarecendo ter adotado como termo inicial da incidência da SELIC não a data do ajuizamento da ação trabalhista, mas a da última liberação de alvará, por constar da decisão da Juíza Substituta da 7ª VT, proferida ao cumprir o decreto exarado nos autos da Reclamação 47981/SC, que ‘todos os pagamentos realizados em tempo e modo oportunos mediante a aplicação da TR, do IPCA-E ou de qualquer outro índice deverão ser reputados válidos e não poderão ser rediscutidos’” (fl. 3).



    Sustenta que, “como a regra modulatória acima transcrita não interfere no termo inicial de incidência da taxa Selic na fase judicial (ajuizamento da ação), apontou-se o equívoco do calculista, requerendo-se fosse conferida ‘efetividade à decisão proferida pela Ministra CÁRMEN LÚCIA em 24/06/2021, nos autos da Reclamação nº 47981/SC’” (fl. 3).



    Assevera que, “nada obstante, em 21 de fevereiro de 2023, a magistrada ora reclamada ratificou o equívoco do calculista, julgando improcedente a impugnação formulada” (fl. 4).



    Requer “a liminar suspensão” da decisão agravada (fl. 4). 



    No mérito, pede “a cassação da decisão proferida pela Juíza Trabalhista Substituta da 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao julgar improcedente a impugnação aos cálculos de liquidação apresentada pela reclamante, reconhecendo como termo inicial da incidência da Selic a data do último alvará liberatório de depósito judicial a favor das exequentes/beneficiárias, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie em exame, consta da decisão reclamada:



    “1. Conforme esclarece a Contadoria foi observada a modulação determinada pelo STF, porquanto os últimos valores foram liberados no ano de 2017: ‘são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’



    (…) Isto posto, julga-se improcedente a impugnação dos executados, nos termos da fundamentação” (e-doc. 9).



    Diferente do sustentado pela reclamante, não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. 



    A decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 é taxativa no sentido de que “são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.810, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.2.2023; Rcl n. 53.897, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.10.2022. 



    8. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. Pretende-se valer indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando-se fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não é admissível, conforme assentado pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora